Tribunal: TJDFT
Processo: 0723635-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITO. ALTERAÇÃO FÁTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. MULTA. APLICAÇÃO.

1. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a decisão recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de não conhecimento do apelo.

2. Somente é possível a revisão, a qualquer tempo, dos valores fixados a título de alimentos provisórios quando há modificação das circunstâncias fáticas de possibilidade financeira do alimentante ou das necessidades dos alimentandos após a prolação da decisão que fixa os alimentos.

3. É incabível a interposição de agravo de instrumento quando, pelas circunstâncias processuais, ficar evidenciado que o recurso interposto buscou atacar, em verdade, a decisão liminar que fixou os alimentos provisórios e não a decisão que deixou de reconsiderá-la.

4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Precedentes deste e. TJDFT.

5. A tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento.

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.